Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721406-64.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBENEZER DOS SANTOS LIMA, IEDA CALAZANS SERRA, LUIS ROBERTO MIRANDA, NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, PAULO ROBERTO FREIRE, QUERINO ANSCHAU, SERGIO ANSCHAU, WILLIAN PALHARES, ZELIA NETO DA SILVA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O EBENEZER DOS SANTOS LIMA, IEDA CALAZANS SERRA, LUIS ROBERTO MIRANDA, NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, PAULO ROBERTO FREIRE, QUERINO ANSCHAU, SERGIO ANSCHAU, WILLIAN PALHARES e ZELIA NETO DA SILVA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56322432. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator